Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-63.2013.8.11.0108
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALDIR FABRIS MASCARELLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 153000/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – FECHAMENTO E DESMONTE DA ESTRUTURA DE ABATEDOURO CLANDESTINO – DESCUMPRIMENTO – ABATE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INOCORRÊNCIA - RISCO IMINENTE À INCOLUMIDADE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE – ATIVIDADE REGULAMENTADA PELO DECRETO 142/2006 – ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA – INOVAÇÃO RECURSAL – APELO DESPROVIDO
Se não bastassem os problemas de saúde pública, a manutenção do abatedouro clandestino pode causar dano ao meio ambiente, na medida em que se corre o risco de contaminação do solo, da água, além de não respeitar o menor sofrimento para os animais.
O descumprimento de obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta, legitima a execução da multa imposta.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):

VALDIR FABRIS MASCARELLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por VALDIR FABRIS MASCARELLO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 483-63.2013.8.11.0108.
Nas razões recursais, a fls. 208/2014, o recorrente sustenta que ao assinar o TAC, sujeitou-se a desmontar o único local que possuía, em sua propriedade rural, destinado ao abatimento de animais para uso familiar.
Aduz que no seu entendimento, a proibição constante do TAC, no que concerne aos cuidados com a saúde pública, dizia respeito à paralisação da atividade comercial, e não o uso para fins domésticos, e que vem cumprindo o compromisso, porque não mais vem abatendo produtos de origem animal para comercialização.
Aduz que a manutenção da decisão está lhe acarretando transtornos, porque está impedido de exercer sua atividade de sitiante, não podendo, sequer, abater um frango, limpar peixes, para a sua subsistência.
Afirma que o abate em propriedades rurais para subsistência está regulamentado pelo Decreto no 142/2006.
Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido o direito em abater os animais de sus criação, destinados ao consumo da unidade familiar.
Contrarrazões, pelo apelado, a fls. 217/220, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso (fl. 228/231).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução de título executivo extrajudicial referente a Termo de Ajustamento de Conduta- TAC n. 011/2009, firmado com o Ministério Público Estadual.
Infere-se que o Órgão Ministerial, propôs execução do aludido TAC, ao fundamento de que o executado descumpriu as cláusulas do compromisso, onde ficou acordado dentre várias obrigações, o fechamento, isolamento da área e desmonte da estrutura do abatedouro localizado na propriedade rural do executado.
Segundo informou o Parquet, após inspeção do Departamento de Vigilância Sanitária do Município, quase 1 (um) ano da formalização do TAC, restou constatado o descumprimento do Acordo, porque o abatedouro ainda continuava funcionando.
Opostos embargos à execução pelo executado, foram julgados improcedentes, acolhendo o juízo a quo os argumentos ministeriais, pelos seguintes fundamentos, in litteris:
[...] Dessume-se dos autos principais, que no referido local, segundo a autoridade sanitária, constata-se vários indícios de que houve a continuidade das atividades, ao passo que, ainda que sem o objetivo de comercializar o produto, segundo alega o embargante, a utilização do local gera perigo à saúde pública, concluindo, que a sua interdição é providência que se impõe necessária em face dos constantes riscos que se apresentam para a saúde tanto da família do autor quanto da própria saúde pública municipal.
Não bastasse a constatação feita pela vigilância sanitária, o próprio embargante alega utilizar o local para o abate de animais, sendo que a matéria prima é de sua propriedade e também de fazendeiros vizinhos.
Restando suficientemente demonstrado o descumprimento da obrigação livremente assumida pelo embargante.
Olvidados tais fatos, assiste ao Ministério Público razão ao propugnar a execução do título, uma vez que a execução está fundada na multa pelo descumprimento do TAC.
Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC [...]”.

Inconformado, recorre o embargante. Alega o cumprimento do Acordo, sustentando a interrupção das atividades comerciais, e ressalta suas condições pessoais de hipossuficiência econômica, pontuando que o abate apenas estava sendo realizado para a subsistência familiar.
Com efeito, ao que se afigura do Termo de Ajustamento e Conduta – TAC –, ficou acordado, ipsis litteris:
(...) CLAUSULA 1a : Por instrumento, o COMPROMISSARIO assume a obrigação de [...] providenciar o fechamento de seu estabelecimento (abatedouro localizado na Fazenda Mascarello), isolando o local e fazendo cessar toda espécie de abate de animais, de forma definitiva e perene, desmontando a estrutura do abatedouro montada, abstendo-se, ademais, de fornecer e/ou comercializar, transportar carne ou qualquer outro produto de origem animal para açougues e supermercados da região, enquanto não obtidos os licenciamentos pertinentes (sanitário e ambiental).
CLAUSULA 3a – [...] o compromitente se sujeitará ao pagamento de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devida desde a data de constatação do descumprimento e até quando permanecer esse, a qual reverterá ao Fundo de que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85 ou em favor de entidade a ser identificada por essa Promotoria. [...]

Anota-se que referido Termo de Ajustamento de Conduta, foi firmado em 11.12.09. No entanto, em 18.08.10, a propriedade rural foi objeto de inspeção pelo Departamento de Vigilância Sanitária, na qual restou constatado que não houve o fechamento do abatedouro localizado no imóvel, assim como o isolamento da área e desmonte da estrutura de abate, além de ter sido vislumbrado indícios da manutenção da atividade.
Ademais, o próprio recorrente na peça inaugural confirma que utilizava a estrutura para abatimento de animais para seu próprio consumo e de sua família, e que no seu entender, o abatedouro apenas não poderia ser utilizado para fins comerciais, como ora se transcreve:
(...) o objetivo maior do TAC fora cumprido na mesma ocasião em que fora firmado, pois a partir daquela data o Embargante não mais comercializou, transportou ou estocou produtos de origem animal abatidos em sua propriedade e somente abateu e utilizou de sua estrutura para abater animais para seu próprio consumo e de sua família. (...) (Negritei)

Sem embargo, as obrigações impostas ao apelante não avalizam referido entendimento, na medida em que os termos do TAC são simples e exatos quanto ao fechamento do local, não apresentando dificuldade de entendimento.
Ademais, é incontestável que a utilização do abatedouro existente na propriedade do recorrente, ainda que para fins de subsistência, além de gerar perigo à saúde pública de toda a sociedade do Município de Tapurah, traz riscos à sua própria família, tendo em vista que os animais são abatidos sem os cuidados de higiene e armazenamento adequados, pois não obedecem à disciplina sanitária, às normas de segurança, o que possibilita a proliferação de doenças.
Se não bastassem os problemas de saúde pública, a manutenção do abatedouro sem as devidas normas de higiene, pode causar dano ao meio ambiente, na medida em que corre-se o risco de contaminação do solo, da água, além de não respeitar o menor sofrimento para os animais.
Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL SEM INSPEÇÃO OU CONTROLE SANITÁRIO PROVENIENTE DE ABATEDOURO CLANDESTINO — RISCO À SAÚDE PÚBLICA – CONSTATAÇÃO — ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA — CONFIGURAÇÃO —CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DIFUSOS — IMPRESCINDIBILIDADE — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.
Constatada a existência de dano à coletividade decorrente de ato ilícito praticado pela sociedade empresária, qual seja, comercializar produtos de origem animal, proveniente de abate clandestino, sem inspeção ou controle sanitário, cabível é a condenação em dano moral difuso. A fixação do valor no montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais, mostra-se adequado, sobretudo ao se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso não provido. (N.U 0000483-03.2012.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CELEBRAÇÃO DE TAC – FECHAMENTO E DESMONTE DA ESTRUTURA DE ABATEDOURO CLANDESTINO – NÃO COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – RISCO IMINENTE À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE – ATIVIDADE REGULAMENTADA PELO DECRETO 142/2006 – ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA – INOVAÇÃO RECURSAL – APELO IMPROVIDO.
O abate clandestino de animais, por colocar em risco a saúde da comunidade local e o meio ambiente, deve ser coibido.
Firmado o TAC, devem as obrigações ali assumidas ser cumpridas pelas partes.
A ausência de provas, quanto ao cumprimento das obrigações constantes do TAC, implica o improvimento do recurso.
Configura inovação recursal a apresentação de tese não posta à análise do Juízo de base. N.U 0000484-48.2013.8.11.0108, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015)

Nada obstante, é óbvio que o abate de unidade de animais para consumo próprio não foi obstado no TAC, o que foi vedado é a utilização do abatedouro clandestino para tal propósito, na medida em que o abate de animal para subsistência prescinde de ser realizada em um matadouro, onde o volume de abates é incompatível com o consumo familiar.
Logo, é hialino que o TAC não foi destinado a somente a inibir a comercialização de carne provenientes do abatedouro, mas de pôr fim a próprio local que representa risco à incolumidade pública.
Assim sendo, resta comprovado nos autos o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, já que o apelante não procedeu ao fechamento do abatedouro existente em sua propriedade, de forma definitiva e muito menos desmontou a sua estrutura, até que obtivesse os licenciamentos pertinentes.
Por fim, anoto que a tese de que o Decreto no 142/2006 regulamenta o abate de animais em propriedade rural não merece análise, uma vez que não fora objeto de apreciação na instância singular, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
Por tais razões, a sentença deve permanecer incólume.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR